Tribunal: TCU
Processo: 022.151/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 22023 e códigoUasg 160556 (Objeto: CONSTRUÇÃO DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS)

Inteiro teor:
Acórdão 821/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 2/2023, celebrado entre a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e a sociedade empresária Solarterra Ltda. para construção da usina solar fotovoltaica daquela Academia Militar, Considerando a jurisprudência pacífica deste Tribunal no sentido de que esta Corte de Contas não é competente para tutelar interesses estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros e a salvaguarda de direitos e interesses subjetivos destes; Considerando a ausência de interesse público no trato da matéria trazida pelo autor da denúncia, de acordo com o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade; em retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia; em dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao denunciante; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.151/2024-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Academia Militar das Agulhas Negras. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.